Tribunal: CARF
Processo: 15374.000038/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.000038/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.221 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Recorrente
COLÉGIO SANTO ALBERTO MAGNO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
INOVAÇÃO DA TESE DE DEFESA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Por aplicação do instituto da preclusão, descabe o conhecimento de matérias
novas, trazidas a lume somente em sede recursal e fundamentadas em tese
totalmente distinta das apresentadas por ocasião da apresentação da
Manifestação de Inconformidade.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
VEDADA. CABIMENTO.
Não podem optar pelo Simples Federal as pessoas jurídicas que atuam na área
de ensino médio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer a questão relativa à aplicação retroativa da Lei
Complementar no 128/08 ao caso concreto e, no mérito, na parte conhecida, por maioria de
votos, em lhe negar provimento. Vencido o conselheiro Marcelo José Luz de Macedo, que lhe
deu provimento
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.000038/2010-91
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.221 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.000038/2010-91

Relatório
Por bem expressar os fatos até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade contra a exclusão do Simples, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/RJ1:
Através do o Ato Declaratório Executivo DERAT/RJO n° 72/2010
(fl. 73), houve a exclusão do Simples em -face -de -atividade
econômica vedada de ensino médio, conforme Representação (fls.
5/6).
O interessado, cientificado em 14/05/2010 (fl. 74), apresentou, em
14/06/2010, a manifestação de inconformidade de fls. 75/96. Na
referida peça alega, em síntese, que:
-
há ilegalidade na aplicação da Resolução CGSN n° 15/2007 a
fatos pretéritos, pois a situação excludente se deu em 09/09/2005;
-
deve-se observar o princípio da irretroatividade das leis,
conforme jurisprudência;
-
não é possível a revisão de atos praticados sob a égide de
orientação então vigente, os quais geram direito adquirido.
Encerra solicitando que os efeitos da exclusão sejam considerados
em 01/01/2011.
A Manifestação de Inconformidade apresentada pelo ora Recorrente foi julgada
improcedente pela DRJ/RJ1, conforme acórdão n. 12-32.491, de 5 de agosto de 2010 (e-fl. 101),
que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA. ENSINO
MÉDIO.
Os estabelecimentos de educação que atuam na área do ensino médio continuaram
impedidos de optar pelo regime do Simples.
EFEITOS.
A exclusão produz efeitos a partir da data dos efeitos da opção, se constatado que o
contribuinte, quando do ingresso no Simples Nacional, incorria em hipótese de
vedação.
Inconformado com a decisão de primeira instância, o Recorrente apresentou
recurso voluntário de e-fls. 111.
É o Relatório do necessário.

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.221 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.000038/2010-91

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso, embora tempestivo, traz matéria nova, não
colacionada em sede de Manifestação de Inconformidade, motivo pelo qual não merece ser
conhecida, à luz da legislação processual vigente.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a tese de defesa foi centrada
essencialmente em dois pilares: os Princípios da segurança jurídica e da irretroatividade das leis.
Já em sede de Recurso foi introduzida matéria nova na linha de defesa do
Recorrente, consubstanciada no argumento de que a Lei Complementar no 128/08 passou a
permitir os estabelecimentos escolares de ensino médio a optar pelo Simples Nacional e que esta
permissão deveria ser aplicada em caráter retroativo ao caso concreto, por força do que dispõe o
artigo 106 do Código Tributário Nacional (CTN).
É cediço que a legislação processual não autoriza o sujeito passivo a invocar nova
causa petendi (causa de pedir) ou modificar seu pedido em sede de recurso, sob pena de
caracterização de supressão de instância, desrespeito ao princípio da congruência e violação aos
artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/72 .
Assim, considerando que o argumento mencionado é totalmente inédito em
relação aos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade, o Recurso Voluntário não
será conhecido nesta parte.
Ademais, ainda que, por hipótese, fosse possível o conhecimento da matéria,
melhor sorte não socorreria ao Recorrente, eis que a matéria foi alvo da Súmula CARF no 81, in
verbis:
Súmula CARF no 81
É vedada a aplicação retroativa de lei que admite atividade anteriormente impeditiva ao
ingresso na sistemática do Simples. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Mérito
Conforme consta do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DERAT/RJO N°
72/2010, às e-fls. 75, o Recorrente foi excluído do Simples Nacional por exercer atividade não
permitida à opção/permanência neste sistema de tributação simplificado.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.221 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.000038/2010-91

Analisando o Recurso Voluntário, constato que o Recorrente em nenhum
momento ataca as razões de fato e de direito que serviram de base ao julgamento da
improcedência do pleito por exercício de atividade vedada.
Considerando que a parte não apresenta novas razões de defesa e que a matéria foi
alvo de percuciente análise no acórdão exarado pela DRJ/RJ1, peço vênia para, de conformidade
com o § 3° do artigo 57 da Portaria MF n° 343/2015 - RICARF c/c o §1o do art. 50, da Lei no
9.784/1999, extrair trechos daquela decisão onde constam os fundamentos do indeferimento do
pleito para adotá-los como razões de decidir:
(...)
O impedimento constante no inciso XI do art. 17 da Lei
Complementar n.°123, de 2006, veda a adesão ao Simples
Nacional de pessoa jurídica que tenha por finalidade a prestação
de serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual, que
constitua profissão regulamentada ou não, o que enquadra o
exercício da profissão de professor, via instituições de ensino,
nessa condição, exceto para os casos de pré-escola e
estabelecimentos de ensino fundamental, conforme exceção
constante no parágrafo 1o, inciso I do mencionado artigo.
O
Comitê Gestor de Tributação das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (CGSN) emitiu a Resolução CGSN n.° 004, de
30 de maio de 2007, que assim prescreve, in verbis:
Art. 12. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a ME ou a EPP:
(...)
XXII - que tenha por finalidade a prestação de serviços
decorrentes do exercício de atividade intelectual, de natureza
técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que constitua
profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços
de instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de
intermediação de negócios;
(...)
§ 32 As vedações relativas ao exercício de atividades previstas no
caput não se aplicam às pessoas jurídicas que se dediquem
exclusivamente às atividades seguintes ou as exerçam em conjunto
com outras atividades que não tenham sido objeto de vedação no
caput:
1
- creche, pré-escola e estabelecimento de ensino fundamental;
2
(...)
Infere-se, então, que tanto a Lei Complementar n.° 123, de
2006,
como
o
Comitê
Gestor
de
Tributação
das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (CGSN),
através da Resolução CGSN n.° 004, de 2007, qualificam a
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.221 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.000038/2010-91

vedação à adesão ao Simples Nacional, dentre outros, quando
a pessoa jurídica tem por finalidade a prestação de serviços
decorrentes do exercício de atividade intelectual, excluindo
dessa vedação, também dentre outras, as atividades de pré-
escola e estabelecimento de ensino fundamental mas desde
que as pessoas jurídicas se dediquem exclusivamente a essa
atividade ou exerçam em conjunto com outras atividades que
não tenham sido objeto de vedação.
Importa ratificar que na sistemática do Simples instituído pela
Lei n.° 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e com o advento da
Lei n.° 10.034, de 24 de outubro de 2000 (na redação dada
pela Lei n.° 10.684, de 30 de maio de 2003), ficou
reconhecido
o
direito
das
creches,
pré-escolas
e
estabelecimentos de ensino fundamental optarem pelo
Simples, mas somente a estas atividades (no que diz respeito
ao ensino), o que implica dizer que, já àquela época, não
houve qualquer reconhecimento da possibilidade dos
estabelecimentos de ensino de nível médio aderirem àquele
sistema. Nesse ponto, acresce dizer que a Lei Complementar
n.o 123, de 2006, conforme reproduzido anteriormente,
manteve exatamente a mesma sistemática, ou seja, no que
tange ao desenvolvimento de atividades intelectuais na área
de ensino, estendeu a possibilidades de adesão ao Simples
Nacional apenas às pessoas jurídicas que atuassem nas
atividades de pré-escola, de ensino fundamental, de escolas
livres, de línguas estrangeiras, de artes, de curso técnicos e
gerenciais,
não
fazendo
qualquer
menção
aos
estabelecimentos de ensino de nível médio.
O Comitê Gestor de Tributação das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (CGSN), no sentido de
disciplinar os procedimentos relativos à exclusão do Simples
Nacional, emitiu a Resolução CGSN n.° 0015, de 23 de julho
de 2007, que, nos artigos citados no ADE, assim prescreve, in
verbis:
Art. 32 A exclusão do Simples Nacional, mediante
comunicação da ME ou da EPP, dar-se-á:
1
- por opção;
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
c. incorrer nas hipóteses de vedação previstas nos incisos II a
XV e XVII a XXVI do art. 12 da Resolução CGSN n° 4, de
2007; (Redação dada pela Resolução CGSN n° 50, de 22 de
dezembro de 2008)
(...)
Art. 5o A exclusão de ofício da ME ou da EPP optante pelo
Simples Nacional dar-se-á quando:
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.221 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.000038/2010-91

(...)
XI - for constatado, quando do ingresso no Regime do Simples
Nacional, que a ME ou a EPP incorria em alguma das
hipóteses de vedação previstas no art. 12 da Resolução CGSN
n2 4, de 2007.
(...)
Art. 6o A exclusão das ME e das EPP do Simples Nacional
produzirá efeitos: (...)
VII - a partir da data dos efeitos da opção pelo Simples
Nacional, nas hipóteses previstas nos incisos XI e XII do art.
5°
De acordo com os dispositivos acima, a exclusão produz
efeitos a partir da data dos efeitos da opção, se constatado
que o contribuinte, quando do ingresso no Simples Nacional
incorria em hipótese de vedação.
Portanto, a data efeito considerada no Ato Declaratório
Executivo DERAT/RJO n° 72/2010 (fl. 73), 01 de julho de
2007 (data dos efeitos da opção pelo SIMPLES Nacional),
está de acordo com a legislação.
(...)
A análise acima descrita reflete o posicionamento deste julgador quanto ao
tema ora examinado, porquanto os fundamentos jurídicos da exclusão estão em perfeita
consonância com a legislação regente da matéria.
Nesse contexto, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo a decisão de
piso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.221 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.000038/2010-91

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital